Tribunal: STF
Processo: Rcl 64460
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - Fundação Casa/SP contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto/SP no Processo 0011640-20.2023.5.15.0044, para garantir a observância das decisões do Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395/DF e no RE 1.288.440/SP, Tema 1.143 de Repercussão Geral.



    A reclamante sustenta que não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a ação originária, pois: 



    “o tema tratado (diferenças salariais sobre a aplicação do Plano de Cargos e Salários de servidor público é questão administrativa, prevista em regulamento interno assinado pelo Secretário de Justiça do Estado [...]



    Veja-se que o caso em questão versa sobre diferenças salariais referentes a aplicação do Plano de Cargos e Salários prevista na Portaria Administrativa 337/2020 anexada aos autos.” (documento eletrônico 1, p. 3)



    Requer, liminarmente, a suspensão dos atos decisórios proferidos na ação originária e, no mérito:



    “[...] aguarda o acolhimento das razões aqui expendidas a fim de que seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, para cassar a sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista processo nº. 0011640- 20.2023.5.15.0044 que se encontra em regular tramitação pela 02ª. Vara do Trabalho de São José do Rio Preto – 15ª. REGIÃO, para declarar a Justiça Comum como competente para apreciação do feito, com fundamento na decisão proferida na ADI 3.395/DF e TEMA 1143 STF.” (documento eletrônico 1, p. 15; sem os grifos do original)



    É o relatório. Decido. 



     Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é improcedente por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e de aderência estrita do caso concreto às decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    Em relação ao paradigma fixado no Tema 1.143/RG, antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19/5/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo ao qual se nega provimento.”(Rcl 62434 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1/12/2023)



    No caso concreto, observo que, em relação ao paradigma de repercussão geral (Tema 1143/RG), o citado requisito não foi atendido.



    Isso porque, conforme consulta ao processo ao site do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, verifico pendência relativa ao exame do recurso ordinário interposto contra a decisão reclamada. 



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe de 4/5/2020)



    Passo ao exame da reclamação em relação ao precedente vinculante fixado no julgamento ADI 3.395/DF, pelo Supremo Tribunal Federal.



    No julgamento da acima referida ADI, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, ao analisar o art. 114, I, da Constituição Federal, na redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional 45/2004, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assim decidiu: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’ INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.  



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (grifei)



    Como se vê, esta decisão assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    Por sua vez, o ato reclamado está assim fundamentado, no que interessa: 



    “INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA 



    Inaplicável ao presente feito o tema 1143, pois o pedido de diferença de PCS é embasado no critério estabelecido no artigo 461 da CLT não se tratando de prestação de natureza administrativa.” (documento eletrônico 9, p. 1)



    Da leitura do fundamento da decisão atacada, percebe-se que não está se discutindo, na ação originária, o vínculo existente entre o autor e o Poder Público. A competência da Justiça do Trabalho foi mantida tendo em vista a natureza trabalhista do vínculo e também da prestação pretendida. 



    Portanto, pelo que se verifica, não há aderência estrita entre o ato impugnado e o decidido na ADI 3.395/DF, o que obsta a procedência da reclamação, em casos desse jaez. 



    Nessa linha, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte: 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE CONCERNE AO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES FIRMADAS EM ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO PERANTE JUÍZO TRABALHISTA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 54.781 AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 25/5/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VÍNCULO DE EMPREGO REGIDO PELA LEI CLT. ADI 3.395 E ADI 2.135-MC. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto dos processos paradigmas revelam a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 



    2. A discussão acerca da competência da Justiça do Trabalho para apreciar questões relativas aos empregados regidos pela CLT e a Administração Pública não foi objeto de deliberação por esta Corte por ocasião do julgamento da ADI 3.395. 



    3. Mediante a decisão da ADI 2.135, foi permitida a vigência temporária do regime celetista no âmbito da administração. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 47.417 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/10/2022)



    No mesmo sentido, em decisões específicas proferidas em casos que envolvem discussão referente ao plano de cargos e salários da Fundação Casa do Estado de São Paulo: CC 8229/SP, Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/6/2022; Rcl 62983/SP, Min. Dias Toffoli, DJe de 3/11/2023; Rcl 63979/SP, Min. Dias Toffoli, DJe de 19/12/2023; e CC 8351/SP, Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/10/2023.



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas, tomadas em casos semelhantes, da minha relatoria: Rcl 64.922/SP, Dje de 2/2/24; Rcl 61.688/SP, Dje de 16/11/23; e Rcl 61.869/SP, Dje de 12/12/23.



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator